Tribunal: CARF
Processo: 16004.720025/2019-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.720025/2019-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.378 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
ACUCAREIRA VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA ACOLHIDA.
EXISTÊNCIA DE MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELA DRJ.
Declara-se nula a decisão não motivada, e que não enfrenta todos os
argumentos do contribuinte (inciso II, Art. 59, do Decreto no 70.235/72).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para acolher a preliminar de nulidade e declarar nulo o
Acórdão Recorrido e, de conseguinte, devolver os autos à DRJ para que aprecie todos os
argumentos apresentados pela Recorrente em impugnação ao lançamento e profira novo
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Adão Vitorino de
Morais, Laercio Cruz Uliana Junior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)),
Juciléia de Souza Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado (a)), Sabrina Coutinho
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Ari Vendramini, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Lara Moura
Franco Eduardo,
Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório preparado pela DRJ de Fortaleza,
quando do julgamento da peça impugnatória da empresa, aqui Recorrente:
Trata-se de Auto de Infração lavrado em 08/03/2019 contra a pessoa jurídica
AÇUCAREIRA VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A, para a exigência de Imposto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.720025/2019-41
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.378 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720025/2019-41

sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores
Mobiliários - IOF, cujos fatos geradores ocorreram no ano-calendário (AC) 2016,
no montante de R$ 31.373.876,63, incluídos juros SELIC e multa de ofício de 75%,
com a seguinte composição:

I.
Do procedimento fiscal
De acordo com o Termo de Descrição dos Fatos (fls. 835/859), o procedimento de
fiscalização teve por escopo a verificação do cumprimento das obrigações tributárias da
empresa relativas ao IOF AC 2016, tendo em vista que, em análise dos lançamentos
contábeis relativos às contas abaixo descritas, na ECD (Razão), não foi possível
identificar os fatos contábeis registrados, tendo em vista que os seus históricos
(quase sempre descritos como "Movimentos do Dia") não evidenciavam tais fatos
corretamente:

Dessa forma, intimou-se a fiscalizada a apresentar demonstrativo detalhado dos
lançamentos efetuados nas referidas contas contábeis durante o período de apuração,
contendo histórico que esclarecesse os fatos contábeis registrados.
Em sua resposta, datada de 27/11/2018 (fl. 25), a fiscalizada enviou cópia da Procuração
outorgada ao seu Gerente Administrativo (fls. 04/07), cópia da Ata da Assembleia Geral
(fls. 08/24), bem como os demonstrativos solicitados (Razões Analíticos das contas
contábeis 12110018, 12110019, 11711020, 11711021 e 11711025), os quais foram
anexados ao processo na forma de arquivos não pagináveis (fl. 26).
Todavia, a autoridade fiscal verificou que os demonstrativos apresentados também não
esclareciam os fatos contábeis neles registrados, apontando alguns exemplos nas tabelas
constantes das alíneas 'a' a 'e' do item 3 do Termo de Descrição dos Fatos.
Em face da ausência de adequado esclarecimento dos fatos, concernentes à
movimentação financeira (entrada e saída de recursos) das contas acima
apontadas (que se tratam de contas relativas a pessoas jurídicas integrantes do
mesmo grupo econômico), a empresa foi intimada em outras oportunidades para
esclarecer a que título esses recursos eram remetidos às pessoas jurídicas ligadas.
Em resposta datada de 13/12/2018, a fiscalizada apresentou os mesmos demonstrativos,
esclarecendo que acrescentou uma "informação adicional" ao lado de cada lançamento
efetuado nas contas contábeis objeto da intimação, sintetizada por tipo de situação
envolvida, consoante abaixo se exemplifica:

Fl. 1036
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.378 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720025/2019-41

Fl. 1037
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.378 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720025/2019-41

Diante das informações adicionais apresentadas pela empresa, a autoridade fiscal
concluiu que foram efetuadas operações de crédito com empresas do mesmo grupo
econômico, por meio de Contas Correntes contábeis, sem o recolhimento do IOF.
À luz do disposto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, nos arts. 3o, 5o e 7o do Decreto
no 6.306, de 2007, na Solução de Divergência Cosit no 31, de 2008, na Solução de
Consulta Cosit no 50, de 2015, bem como na jurisprudência judicial e
administrativa, deu-se o lançamento do IOF-Crédito referente ao AC 2016, com
base nos registros contábeis observados nas contas 11711020, 11711021, 11711025,
12110018 e 12110019, efetuados por ocasião das operações de crédito com
empresas do mesmo grupo econômico.
A autoridade fiscal agrupou as cinco contas contábeis em uma única conta
(denominada G001 – CONTA CORRENTE) e elaborou uma planilha, denominada
“Demonstrativo de Cálculo do IOF”, na qual efetuou a consolidação diária de
todos os lançamentos das contas correntes agrupadas (fls. 826/834).
Quanto aos lançamentos relativos a “Encontro de Contas”, verificou que todos eles
foram efetuados no mesmo dia (30/04/2016) e envolveram débitos e créditos
relativos a quatro empresas do grupo econômico, sendo que o total dos débitos e
dos créditos é idêntico, motivo pelo qual esses lançamentos não afetaram o saldo do
Conta Corrente G001. Assim sendo, se fossem estornados os lançamentos relativos
às cessões mútuas de créditos, o saldo final do Conta Corrente no dia 30/04/2016
seria o mesmo, consoante as planilhas elaboradas pelo Auditor-Fiscal.
Por fim, efetuou-se o cálculo do IOF devido pela fiscalizada no período de apuração,
conforme demonstrado na planilha denominada “Demonstrativo de Cálculo do IOF”
(fls. 826/834), cujos valores seguem abaixo:
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.378 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720025/2019-41

II. Da Impugnação
Cientificada da autuação em 11/03/2019, a pessoa jurídica apresentou a
impugnação de fls. 913/949 em 09/04/2019, na qual arguiu que o IOF não incide
sobre toda e qualquer operação que envolva crédito ou débito, como pretende a
autuação. Complementou que, se assim fosse, todo o balanço e os balancetes da
empresa teriam que se submeter ao tributo, em afronta ao tipo legal previsto na lei
e autorizado na Constituição Federal.
No seu entendimento, não há nos autos qualquer comprovação de que tenham, de
fato, ocorrido operações de empréstimo ou de mútuo, tendo a Fiscalização agido
por suposições e raciocínios hipotéticos, o que não se coaduna com as normas que
regem o Direito Tributário, a exemplo dos arts. 114, 115 e 116 do CTN. Houve
apenas a tentativa de desclassificar a contabilidade da empresa para, com fulcro
em mera presunção, reclassificar as operações como empréstimo ou mútuo, em
afronta ao art. 142 do CTN, aos arts. 5o e 37 da Constituição Federal.
Além disso, tanto no mútuo como no empréstimo há a necessidade de se entregar a
coisa mutuada, razão pela qual cessões de créditos não podem ser a eles
equiparadas.
Com efeito, argumentou ser evidente que o procedimento fiscal carece de fundamento
legal, ante a inexistência de subsunção dos fatos à norma tida por aviltada (art. 13 da Lei
no 9.779, de 1999, c/c o art. 3o do Decreto no 6.306, de 2007), pois não teria havido
empréstimo ou mútuo entre as empresas.
Arrematou afirmando que houve cerceamento do seu direito de defesa, graças à
inadequada descrição dos fatos tributáveis, devendo ser reconhecida a nulidade do auto
de infração. Isto porque os lançamentos contábeis não poderiam ter sido anotados em
conjunto, de forma simplificada, adotando amostragens destituídas de análise
individualizada para se chegar a saldos presumidos como operação de mútuo ou de
empréstimo de recursos financeiros.
Adicionalmente, a autuada alegou que deveria ter sido verificada, em cada caso, a
caracterização de mútuo de recursos financeiros em oposição a operações de
natureza distinta, tais como adiantamentos, reembolsos de despesa, pagamentos,
despesas compartilhadas, liquidação por encontro de contas, transferências
bancárias. Enfatizou que nem toda transação, no âmbito de conta corrente,
caracteriza mútuo ou empréstimo de recursos financeiros.
Destacam-se outros trechos da peça de defesa:
Os atos declaratórios e pareceres fiscais não conseguem transpor tais
limites porquanto adentrariam no campo da ilegalidade, de forma que não
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.378 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720025/2019-41

servem como arma útil para corroborar o auto de infração certo de que, ao
criar a incidência do IOF – crédito sobre operações de conta corrente,
vem ultrapassar as delimitações previstas expressamente pela legislação.
(...)
Além disso, embora mencionadas, algumas operações não foram
analisadas em sua configuração intrínseca, nas suas características e
natureza jurídica. Assim, por exemplo, adota-se operações de compra, ou
de venda, como se fossem eventos financeiros. Mencionam-se operações
de adiantamentos, sem qualquer distinção quanto às suas características e
natureza jurídica, para hipotética e rápida identificação como se operações
financeiras, de entrada e saída financeira de numerário fossem.
(...)
Os lançamentos contábeis, em geral, não representam remessa de valores.
Quando há, porventura, envio de valores, é visível que não se trata de
remessas isoladas, mas constituem operações amparadas por um negócio
jurídico subjacente. Movimentações financeiras quando ocorrem, não
formam operação única, mas, ao contrário do mútuo financeiro, são
remessas recíprocas, objeto de multiplicidade de lançamentos, não sendo
possível identificar credores ou devedores antes do encerramento da
respectiva conta.
(...)
Por fim, a autuada apresentou os seguintes pedidos:
Diante do exposto, requer se dignem estes i. Julgadores em julgar
procedente a presente Impugnação para:
- Acolher a preliminar de nulidade do procedimento fiscal, cancelando-o
por inobservância dos princípios básicos que informam a administração
pública, a exemplo do comando que irradia do artigo 142, do Código
Tributário Nacional e do postulado constitucional emergente do caput do
artigo 37, da Carta Magna de 1988, uma vez inexistente qualquer
operação de mútuo ou de empréstimo de dinheiro, ou algo que se
assemelhe, entre as empresas;
- se, porventura, a preliminar arguida restar superada, pugna pelo
provimento da presente Impugnação para julgar improcedente o
procedimento fiscal e o lançamento do crédito tributário efetuado de
ofício a título de IOF e respectivas penalidades, eis que, conforme
articulado no bojo da presente, a operação retratada nos autos não
configuram sequer algo parecido com mútuo ou empréstimo de dinheiro,
sendo evidente que não houve entrega de valores à título de empréstimo
ou mútuo.
Protesta pela produção de todas as provas admitidas em direito, em
especial pela realização de diligências que possam levantar efetivamente
os fatos e pela sustentação oral sempre que prevista e admitida, por lei,
em qualquer instância e local, motivo pelo qual requer seja informada do
local e horário do julgamento.
É o relatório.
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.378 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720025/2019-41

Apreciada a impugnação e o arcabouço probatório, a 3a Turma da DRJ/FOR
decidiu, por unanimidade de votos, manter o crédito tributário exigido na autuação lavrada,
restando a decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS – IOF.
Ano-calendário: 2016
OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM EMPRESAS VINCULADAS. MÚTUO DE
RECURSOS FINANCEIROS. CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA DE IOF.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, independentemente da forma pela qual
os recursos sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário, sujeitam-se à incidência
do IOF, ainda que o mutuante não seja instituição financeira nem entidade a ela
equiparada.
Ocorre o fato gerador do imposto nas operações de crédito dessa natureza também
quando realizadas por meio de conta corrente, sendo irrelevante a existência de
relacionamento entre as pessoas jurídicas envolvidas, bem como a destinação específica
dos recursos colocados à disposição das companhias ligadas a uma despesa ou custo já
definidos.
Intimada do r. decisum, a Recorrente interpôs Recurso Administrativo Voluntário
arguindo em síntese, (i) preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida, dada a falta de
apreciação de argumentos contidos na peça impugnatória; e, (ii) no mérito, além de reiterar os
argumentos já trazidos em defesa prévia, rebate às razões de decidir do juízo a quo com outros
fundamentos, doravante examinados.
É o breve relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
A empresa foi intimada da Decisão Recorrida mediante AR em 19/07/2019
(sexta-feira), e efetuado o protocolo do expediente recursal em 19/08/2019. Portanto, a peça é
tempestiva.
Outrossim, observa-se que os demais requisitos formais de admissibilidade foram
atendidos, por isso tomo conhecimento do Recurso.
Traz à Recorrente discussões atinentes à nulidade da decisão recorrida arguindo,
em síntese, que não foram apreciadas todas as matérias postas em sua defesa prévia, a exemplos
dos argumentos atrelados as operações de compra e venda de cana de açúcar, compra e venda de
intercompany e outras operações indicadas no relatório fiscal, da duplicidade de lançamento e da
ausência de critérios para a exigência do tributo.
Dada a relevância do argumento, faz-se necessário rememorar os fatos,
especialmente os fundamentos trazidos pela Recorrente em impugnação e, ao depois, confrontá-
los com as razões de decidir do juízo a quo.
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.378 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720025/2019-41

Os motivos traçados pela Recorrente para afastar a autuação foram, em síntese:
III - Vícios que viciam o ato do lançamento. Questões Prejudiciais de Mérito.
O lançamento deve obedecer ao comando detalhado no artigo 142 do Código
Tributário Brasileiro, emanando-se suas finalidades primordiais e essenciais, de
presença obrigatória, sob pena de nulidade, das quais se destacam a função de expor e
descrever claramente o fato gerador, verificando pois a sua ocorrência, a determinação
da matéria tributável, o cálculo do quantum tributável, a identificação do sujeito passivo
e a propositura, se caso for, das penalidades cabíveis ao caso concreto.
(...)
Conclui-se desta breve análise que, em decorrência da necessidade de observância
compulsória pela Administração Pública dos corolários constitucionais, ficando
obrigada, em sede de lavratura de Auto de Infração, a demonstrar de modo claro e
fundamentado, com base em ampla viga probatória, a ocorrência do fenômeno da
subsunção e, eventualmente, de suposta infração a legislação tributária, agindo assim
dentro dos limites da constitucionalidade.
Ocorre que não foi isso o que ocorreu no presente caso.
Verifica-se que a alegação contida neste Auto de Infração é de que não houve
recolhimento do IOF devido em razão de operações genérica e presumidamente
descritas como operações de crédito com empresas do mesmo grupo econômico,
por meio de contas Correntes contábeis sem o recolhimento de IOF”, apoiando-se
em citação de decisões de nossos tribunais que, no caso concreto então sob análise,
visualizavam mútuos de operações financeiras (fls. 852/853, p. ex.)
O auto de infração mistura expressões, gerando total desfiguração das operações, e não
trazendo aos autos aquilo que o art. 142 do CTN, cumulado com os princípios
esposados constitucionalmente, de legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência
(art. 37 da CF), exige, como se observa, por exemplo de fls. 859, em que se utiliza dos
termos cessões mútuas de créditos, tentando dar a impressão de operações de
mútuo ou de impingindo que a expressão crédito configure empréstimo: “Ou seja,
se estornarmos os lançamentos relativos às cessões mútuas de créditos, o saldo final
da Conta Corrente no dia 30/04/2016 será o mesmo, conforme se vê...”
Ou seja, o auto parte de uma hipótese – se estornarmos – para na sequência
introduzir uma ambiguidade que em nada revela operação de mútuo ou de
empréstimo– cessões mútuas de créditos – para sugerir efetivas operações de
mútuo e de empréstimo.
(...)
A teor das incongruências e ilegalidades relatadas, seja pela descrição equivocada e
ambígua dos fatos, de errônea interpretação das normas de regência ou ainda pela
fundamentação legal equivocada, seja pela tentativa de produzir lançamento com base
em suposições, e não tendo realizado a Administração Tributária prova suficiente das
alegações que fundamentam a descabida exigência perseguida nestes autos, verifica-se a
carência de motivação do procedimento de lançamento do débito aqui combatido,
rogando, pois, pela declaração de nulidade do Auto de Infração guerreado e seu
consequente cancelamento, ante a infringência ao artigo 142, do CTN e art. 37, da Carta
Magna de 1988, em consonância com a matéria preliminar articulada.
IV - DAS OPERAÇÕES
O que se consegue extrair do auto de infração e do Termo Fiscal é que a
fiscalização pretende que toda e qualquer transação no âmbito de uma operação
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.378 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720025/2019-41

contábil de conta corrente corresponde a uma operação de mútuo de recursos
financeiros ou de empréstimo de recursos financeiros, estando, por isso, sujeita à
incidência do IOF. Tal posição se mostra de plano equivocada, destituída de senso, de
lógica e de apoio jurídico.
(...)
O mútuo constitui-se com coisas fungíveis. Assim, alguém poderá efetuar o mútuo
de grãos de soja, com o compromisso de devolução de produtos com as mesmas
características. Não há, aí, mútuo de dinheiro, sendo completamente indevido o
imposto sobre operações financeiras.
Nesse sentido, a lei é categórica. O Código Tributário Nacional, no art. 63, I, restringe
totalmente a área de incidência:
[omissis]
A entrega dos grãos não constitui operação financeira, logo não se pode falar
legitimamente em incidência do IOF.
Mas a fiscalização deveria ter demonstrado efetivamente que as operações
realizadas apresentam os requisitos para que sejam caracterizadas como mútuo ou
empréstimo de recursos financeiros, nos termos da norma em vigor.
Os lançamentos contábeis não poderiam ser anotados em conjunto, de forma
simplificada, adotando amostragens destituídas de análise individualizada, como
foi feito, para chegar a saldos presumidos, por hipotética ilação, como operação de
mútuo ou de empréstimo de financeiros.
(...)
V – DA INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO DE MÚTUO/EMPRÉSTIMO EM
RAZÃO DE CONTRATO DE CONTA CORRENTE ENTRE EMPRESAS
COLIGADAS.
A previsão contida na Constituição Federal, assim como no Código Tributário Nacional
é delimitada pela área das operações de crédito, termo expressamente utilizado em tais
regramentos. Por outro lado, a Lei 9.779, de 1999, ao instituir sobre operações de
crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros, utilizou expressão mais
restrita, enfatizando que se trata de mútuo de recursos financeiros.
Ora, apenas as operações caracterizadas como mútuo de recursos financeiros é que são
sujeitas à tributação, nos termos do art. 13 da Lei 9.779, de 1999. Daí soa certo e seguro
que não será qualquer operação, mesmo de crédito, entre pessoas jurídicas, que estará
passível de incidência.
(...)
VI - Lançamentos contábeis correspondentes a mútuo de recursos financeiros -
Inexistência.
Ora, não se observa o cumprimento do dever legal de apontamento das irregularidades
na escrituração, de modo que ficasse comprovada a alegada natureza de mútuo ou
empréstimos, nos lançamentos contáveis.
Não se consegue encontrar qualquer comprovação de que os lançamentos apresentam os
requisitos necessários à configuração de operação de mútuo. Sequer há qualquer
manifestação comprobatória da imprestabilidade da escrituração contábil, devendo ser
reconhecida a força probatória de que se reveste, para afastar a pretendida tributação
pelo imposto.
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.378 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720025/2019-41

Com efeito, a qualificação jurídica das operações registradas ressalta das contas objeto
da fiscalização, pugnando-se pela força probatória da escrituração contábil que destoa
totalmente da posição adotada pela autuação ora impugnada.
(...)
VII - BIS IN IDEM
O auto parte de valores registrados como saldo em 31 de dezembro, ou primeiro de
janeiro do ano seguinte, nas contas a que se refere.
Isso mostra tributação em duplicidade porquanto tais saldos já se encontram
objeto de autuações ou de exercício distinto.
Assim, o auto encontra-se viciado por inclusão de valores totalmente indevidos.
VIII - DA COMPRA E VENDA E DE OUTRAS OPERAÇÕES INDICADAS NO
RELATÓRIO FISCAL COMO SUPOSTOS FATOS GERADORES.
Vejam, Senhores Julgadores, que a fiscalização parte do pressuposto que as operações
registradas, possuem o tratamento próprio de operações de mútuo ou de empréstimo de
recursos financeiros entre pessoas jurídicas.
No entanto, o próprio Relatório Fiscal se contradiz, de imediato, ao relatar, de forma
sumária e genérica, às fls. 838 e seguintes, operações que não fundamentam o auto de
infração, mostrando-as como remate de meras suposições, o que o Direito Tributário
repele. Lançamentos relativos a compra de cana de açúcar, a compra e venda
intercompany, recebimentos por conta e ordem, requisições de materiais,
amortização de compra de cana-de-açúcar e outras e outras de cujo título se utiliza
para presumir, de forma rápida e generalizada, um suposto fato gerador
inexistente:
“CONTA CONTÁBIL 11711020 – AGROPECUÁRIA TERRAS NOVAS - 1 –
AMORTIZAÇÃO DE COMPRA DE CANA-DE-AÇÚCAR.
Esses lançamentos indicam a amortização pela compra de cana-de-açúcar
produzida nas propriedades exploradas pela Agropecuária Terras Novas S.A. e
compradas pela Açucareira Virgolino de Oliveira.
(...)
Ao final do item a atuação esclarece que havia, no início do ano de 2016 um valor a
débito na conta 11711020, concluindo, sem maiores considerações e provas, que a
fiscalizada havia adiantado recursos à Agropecuária Terras Novas anteriormente.
Ora, como já se disse, cabe à fiscalização comprovar fatos, sendo-lhe impedido
imaginar ou criar situações e, muito menos, estabelecer considerações hipotéticas.
(...)
CONTA CONTÁBIL 11711020 - RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM
Alega, mais, que há valores que referem-se a recebimentos pela Agropecuária
Terras Novas por vendas realizadas pela Açucareira Virgolino de Oliveira S.A.,
cujos valores foram lançados em conta corrente entre as empresas.
O curioso é que o relatório fiscal se dispõe apenas a efetuar um relato que, na
verdade, em nada interfere no caso. Aliás, nada consta, do relatório, que indique e
exponha fatos que constituam mútuo ou empréstimo de valores.
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.378 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720025/2019-41

Não constrói, o auto de infração, nenhuma prova de um empréstimo ou mútuo.
CONTA CONTÁBIL 11711020 - RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM
VALORES RECEBIDOS PELA AÇUCAREIRA
Na sequência, o Relatório Fiscal afirma que referem-se a recebimento pela
Açucareira Vergolino de Oliveira S. A. por vendas realizadas pela Agropecuária
Terras Novas S.A., cujos valores foram lançados em conta corrente entre as
empresas.
O Relatório não faz qualquer comentário quanto a ser, ou não, um empréstimo ou
mútuo. Fica apenas uma anotação desnuda, desvestida de qualquer fato ou
argumento jurídico que pudesse embasar a idéia de um empréstimo ou mútuo
financeiro.
(...)
CONTA CONTÁBIL 11711020 - PAGAMENTO POR CONTA E ORDEM
O Relatório fiscal ainda assevera, depois, que referem-se a pagamentos realizados por
conta e ordem pela Agropecuária Terras Novas, por dívidas de Açucareira VO, sendo os
valores lançados em conta corrente entre as empresas.
Também aqui não se vê nenhuma exposição ou digressão que esteja comprovando
que se trata de mútuo ou de empréstimo de valores em dinheiro. A notícia
estampada nos autos mostra a invalidade da autuação que não se propõe a efetiva
demonstração de qualquer fato gerador.
CONTA CONTÁBIL 11711020 - PAGAMENTO POR CONTA E ORDEM
Aqui o relato é no sentido de que referem-se a pagamentos realizados por conta e ordem
pela Açucareira Virgolino de Oliveira, por dívidas da Agropecuária Terras Novas,
sendo os valores lançados em conta corrente entre as empresas, chegando à afirmativa
de que ou seja, no referido período a fiscalizada pagou dívidas da Agropecuária Terras
Novas, cujos valores foram lançados no Conta Corrente ...
É de se reiterar não se vê também nenhuma exposição ou digressão que esteja
comprovando que se trata de mútuo ou de empréstimo de valores em dinheiro
constituindo apenas amostra da invalidade da autuação que não se propõe a efetiva
demonstração de qualquer fato gerador.
CONTA CONTÁBIL 11711020 - ENCONTRO DE CONTAS
Nesse item o Relatório fiscal noticia que representam os ajustes contábeis
decorrentes de “encontro de contas” entre as empresas do mesmo grupo. Conforme
os acordos realizados (cópia anexa) as empresas contratantes compareceram cada uma
com seus créditos em contas correntes entre si e realizaram a quitação dos saldos
indicados em cada instrumento, ao amparo do artigo 368 do Código Civil.
De novo, o Relatório Fiscal traz anotações que não corporificam o suposto
empréstimo ou mútuo de valores em dinheiro.
Num encontro de contas incluem-se pendências que podem estar situadas em
duplicatas ou contas a receber, por exemplo. E, nesse sentido, o próprio Relatório
informa a existência de compras de mercadorias pelas empresas.
Assim, nada há que justifique a autuação.
CESSÃO DE CRÉDITO
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.378 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720025/2019-41

Mais uma vez há a indicação de situações que não servem para comprovar qualquer tipo
de empréstimo mútuo de dinheiro.
No mesmo item anterior, relativo ao encontro de contas, consta que com relação a
essa rubrica, verificamos que se tratam de valores relativos às compensações
efetuadas entre a fiscalizada e a Agropecuária Terras Novas, em virtude de
contratos de Cessão de Crédito.
Comprovou, o relatório fiscal, que se constatou de empréstimo de dinheiro? Não.
Nota-se que o relatório fiscal apenas se põe a narrar, a falar, trazendo situações diversas,
sem se preocupar em demonstrar efetiva realização de um mútuo ou de empréstimo de
dinheiro. O que se evidencia, disso tuto é a tentativa de confundir, para provocar o
enriquecimento indevido do Estado.
(...)
CONTA CONTÁBIL 11711020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
Esse item põe à mostra a real situação dos autos.
Inclui-se qualquer coisa para tentar criar um clima desfavorável para a empresa.
Ocorre que esse clima tem que enquadrar-se no tipo previsto na norma sob pena
de tentativa de enriquecimento destituído de senso jurídico.
Diz, a rubrica, que alguns fornecedores de materiais e serviços de manutenção,
emitiram seus faturamentos por serviços prestados para uma única empresa. Em
alguns casos, os bens onde as peças e serviços foram aplicados, são pertencentes a
empresas diferentes daquela em que o faturamento foi realizado. Para que haja a
adequada apropriação de custos e despesas entre as empresas, de forma a manter
os custos na empresa proprietária de determinado bem, forma necessários ajustes
contábeis entre as contas correntes entre as empresas.
É o próprio relatório fiscal que assevera que os ajustes contábeis objetivaram
adequada apropriação de custos e despesas.
Ora, há a indicação, superficial que seja, de empréstimo ou mútuo de dinheiro? Não,
não há pois que inexistiu qualquer empréstimo ou mútuo de dinheiro.
(...)
CONTA CONTÁBIL 11711020 - REQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM
ALMOXARIFADO
O relato nesse caso assevera que referem-se ao consumo de materiais de almoxarifado
entre as empresas. O custo é apurado e registrado na empresa a proprietária do bem que
o consumiu.
Não há, portanto, qualquer uso ou consumo de dinheiro. Ora, o que caracterizaria
o empréstimo ou o mútuo, para poder gerar o tributo em questão, seria o
empréstimo do dinheiro.
A descrição de mais esse item mostra a total desvinculação do auto de infração com
qualquer pretensão de apresentar fatos dignos de fornecerem base para a cobrança do
IOF.
Não há a figura e a comprovação de fato gerador.
CONTA CONTÁBIL 11711020 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS
BANCÁRIAS
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.378 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720025/2019-41

Diz, o relatório fiscal, que referem-se a transferências bancárias entre contas das
empresas Açucareira Virgolino de Oliveira e da Agropecuária Terras Novas.
Não há aqui qualquer descrição ou comprovação de um mútuo ou de um
empréstimo de valores em dinheiro.
Não há pois fato gerador do tributo.
CONTA CONTÁBIL 11711020 - OPERAÇÕES DE COMPRA E VENDA
INTERCOMPANY
Mais uma vez, encontra-se a descrição de algo que não justifica a autuação: referem-se
a operações de compra e vendas realizadas entre as empresas do grupo, exceto
cana-de-açúcar. No mesmo item assevera-se que ou seja, no referido período a
fiscalizada vendeu produtos para a Agropecuária Terras Novas e debitou os
valores na Conta Corrente.
Tal constatação em nenhuma hipótese configura qualquer justificativa para
pretender cobrar o imposto.
CONTA
CONTÁBIL
11711021
–
AGROPECUÁRIA
VIRGOLINO
DE
OLIVERIA S/A –RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
Aqui o relatório fiscal cuida de anotar que referem-se a ajustes contábeis entre
contas da mesma empresa, com objetivo de reclassificar saldos entre conta ativa e
passiva a unificar na mesma conta contábil.
Nas conclusões a que se dedica, como o relatório fiscal não consegue comprovar
qualquer empréstimo ou mútuo de dinheiro, se põe a generalizar a expressão transações
financeiras numa vã tentativa de fazer com que esta abarque embora vagamente mútuo
ou empréstimo em dinheiro, o que se mostra totalmente inviável: ou seja, até o dia
30/04/2016 a fiscalizada utilizava duas contas contábeis para registrar as
transações financeiras com a Agropecuária Virgolino de Oliveira S/A, uma do
ativo contas a receber) e uma do passivo (contas a pagar) e a partir de maio de
2016 passou a utilizar apenas a Conta Corrente 11711021, visando unificar os
débitos e os créditos numa única conta e que conclui-se, portanto, que os
lançamentos “reclassificação entre contas da mesma empresa” são referentes às
transferências dos saldos devedores de conta passivo (21510140) para a Conta
Corrente 11711021.
Observe-se portanto que o relatório fiscal pratica um verdadeiro “ rodeio” em torno da
questão, sem definir e comprovar qualquer caso concreto de mútuo ou de empréstimo de
dinheiro.
CONTA CONTÁBIL 11711021 ... 2 -TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS
BANCÁRIAS
Mantém-se uma repetição do que anotado na conta contábil anterior, com
reprodução das mesmas palavras mas sem comprovação de efetivação de fatos que
se enquadrem no tipo legal apto a gerar o IOF.
De novo se afirma que referem-se a transferências bancárias agora entre contas
das empresas Açucareira Virgolino de Oliveira e da Virgolino de Oliveira
Empreendimentos Imobiliários, para alegar na frase seguinte que efetuaram
transferências bancárias entre si.
Mais uma vez se observa que não há qualquer descrição ou comprovação de um
mútuo ou de um empréstimo de valores em dinheiro.
(...)
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-012.378 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720025/2019-41

CONTA CONTÁBIL 11711025 – SERVIÇOS AGRÍCOLAS S/A – PAGAMENTO
POR CONTA E ORDEM
Registra novamente a alegação de pagamentos por conta de RO Serviços no
sentido de que referem-se a pagamentos realizados por conta e ordem pela
Açucareira Virgolino de Oliveira, por dívidas da RO Serviços Agrícolas, sendo os
valores lançados em conta corrente entre as empresas.
É de se reiterar não se vê também nenhuma demonstração nem comprovação de
um caso de mútuo ou de empréstimo de valores em dinheiro constituindo apenas
amostra da invalidade da autuação que não se propõe a efetiva demonstração de
qualquer fato gerador.
CONTA CONTÁBIL 11711025 – ENCONTRO DE CONTAS
Repete o relatório fiscal que representam os ajustes contábeis decorrentes de
“encontro de contas” entre as empresas do mesmo grupo. Conforme os acordos
realizados (cópia na exa) as empresas contratantes compareceram cada uma com
seus créditos em contas correntes entre si e realizaram a quitação dos saldos
indicados em cada instrumento ao amparo do artigo 368 do Código Civil.
Mais uma vez, para encobrir a realidade dos fatos, o relatório generaliza que se
trata de compensação em virtude de Cessão de Crédito, sem considerar que a
cessão de crédito não configura nem mútuo de dinheiro, nem empréstimo.
(...)
CONTA CONTÁBIL 11711025 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
Neste passo argui novamente que referem-se aos ajustes contábeis da mesma
empresa com objetivo de reclassificar saldos entre conta ativa e passiva, e unificar
na mesma conta contábil.
Insinua que utilizava contas para registrar operações financeiras, sem contudo
demonstrar qualquer caso de tais operações para que se pudesse dar-lhe a efetiva
natureza de empréstimo ou de mútuo de dinheiro.
A alusão a operações financeiras é genérica e abrangente, de forma que o auto não
consegue identificar nem demonstrar a existência de qualquer operação que fosse
efetivo caso de mútuo ou empréstimo com entrega de dinheiro.
(...)
CONTA CONTÁBIL 11711025 – REQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM
ALMOXARIFADO.
Novamente é repetida a versão de que referem-se ao consumo de materiais de
almoxarifado entre as empresas. O custo é apurado e registrado na empresa
proprietária do bem que o consumiu.
Mesmo que se considerasse como empréstimo (ou seria um comodato, já que o
auto de infração não comprova que materiais são consumidos?), há que ver que
não servem como fato gerador do IOF.
(...)
CONTA CONTÁBIL 11711025 – TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS
BANCÁRIAS
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-012.378 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720025/2019-41

O relatório fiscal repete-se: referem-se a transferências bancárias entre contas das
empresas Açucareira Virgolino de Oliveira e da R.O. Serviços.
Mas, igualmente, não há aqui qualquer descrição ou comprovação de um mútuo
ou de um empréstimo de valores em dinheiro.
Não há fato gerador do tributo a ser considerado ante a ausência de qualquer
comprovação nesse sentido, sendo, portanto, inválida a cobrança de IOF.
CONTA CONTÁBIL 11711025 – OPERAÇÕES DE COMPRA E VENDA
INTERCOMPANY
Inclui o relatório fiscal mais uma vez operações de compra e venda como se
pudessem ser consideradas como um empréstimo ou um mútuo com entrega de
dinheiro: referem-se a operações de compras e vendas realizadas entre as
empresas do grupo, considerando, logo a seguir que, no referido período a
fiscalizada vendeu produtos para a R. O. Serviços ...
O relatório fiscal confessa totalmente que o auto de infração é inválido e que não
há efetivamente a indicação e comprovação de fatos que se enquadrem no tipo
previsto na norma instituidora do IOF.
Não há como confundir operações de compra e venda com o mútuo ou o empréstimo de
dinheiro. A sua inclusão demonstra que o auto de infração promove o enriquecimento
sem causa lícita da Fazenda.
CONTA CONTÁBIL 12110018 – AGROPECUÁRIA NOSSA SENHORA DO
CARMO S/A –RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM
Mais uma vez repetem-se os dizeres agora com a seguinte versão: referem-se
basicamente a recebimentos pela Açucareira Virgolino de Oliveira S. A. por
vendas realizadas pela Agropecuária Nossa Senhora do Carmo S.A., cujos valores
foram lançados na conta corrente entre as empresas.
Mas o que ressalta é que não há a descrição de qualquer caso concreto de mútuo
ou empréstimo de dinheiro.
CONTA CONTÁBIL 12110018 - RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM
O relatório fiscal relata que referem-se a recebimentos pela Agropecuária Nossa
Senhora do Carmo por vendas realizadas pela Açucareira Virgolino de Oliveira,
cujo valor foi lançado em conta corrente entre as empresas.
Deixa de haver qualquer descrição ou comprovação de alguma operação que
pudesse ser tomada como efetivo e concreto empréstimo ou mútuo de dinheiro
entre as empresas.
É portanto mais uma menção inócua que, sem apontar um fato gerador concretamente
observado, mostra a invalidade e improcedência do auto de infração.
CONTA CONTÁBIL 12110018 – PAGAMENTO POR CONTA E ORDEM
Neste ponto no relatório fiscal está dito que referem-se a pagamentos realizados
por conta e ordem pela Agropecuária Nossa Senhora do Carmo, por dívidas da
Açucareira VO, sendo os valores lançados em conta corrente entre as empresas.
Comprova-se, pelas próprias palavras do relatório, que não há a entrega, ou
mútuo ou empréstimo de dinheiro pela autuada, não se configurando concreto fato
que pudesse ser tomado para gerar o imposto.
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-012.378 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720025/2019-41

CONTA CONTÁBIL 12110018 – PAGAMENTO POR CONTA E ORDEM
Consta do relatório fiscal que referem-se a pagamentos realizados por conta e
ordem pela Agropecuária Nossa Senhora do Carmo, por dívidas da Açucareira
VO, sendo os valores lançados em conta corrente...
Da mesma forma como nos itens anteriores é o próprio relatório fiscal que mostra,
pelas próprias palavras, inexistirem fatos que comprovem a entrega, o mútuo ou o
empréstimo de dinheiro pela autuada, não se podendo falar em fato gerador do
IOF.
Pagamentos realizados a terceiros por conta de dívida da Açucareira VO não se
apresentam como entrega do numerário nem empréstimo de dinheiro.
CONTA CONTÁBIL 12110018 – ENCONTRO DE CONTAS
O relatório fiscal aponta que representam os ajustes contábeis decorrentes de “encontro
de contas” entre as empresas do mesmo grupo. Conforme os acordos realizados (cópia
anexa) as empresas contratantes compareceram cada uma com seus créditos em contas
correntes entre si e realizaram a quitação dos saldos indicados em cada instrumento, ao
amparo do artigo 368 do Código Civil.
No parágrafo seguinte o relatório fiscal assevera que “verificamos” que se tratam
de valores relativos às compensações efetuadas entre a fiscalizada e a
Agropecuária NSC, em virtude de contratos de Cessão de Crédito.
Ocorre que cessão de crédito não corresponde a nenhuma operação de empréstimo
ou mútuo de dinheiro. Uma empresa pode possuir, por exemplo, um crédito
determinado e definido em um processo judicial, mas, querendo cedê-lo negocia
com os interessados, culminando com sua transferência ou cessão, inexistindo
qualquer operação de empréstimo ou mútuo de dinheiro, conforme se infere
claramente do Código Civil, no art. 298:
[omissis]
(...)
CONTA CONTÁBIL 12110018 – TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS
BANCÁRIAS
Mais uma vez, consta que referem-se a transferências bancárias entre contas das
empresas Açucareiras Virgolino de Oliveira e da Agropecuária Nossa Senhora do
Carmo. Acrescenta que no referido período as duas empresas efetuaram
transferências bancárias entre si.
Ocorre, contudo, que não é apresentado um fato que se enquadre dentre aquele
previsto na legislação que regula o IOF. Não há a entrega de montante em dinheiro
que caracterize o mútuo ou o empréstimo.
(...)
CONTA CONTÁBIL 12110018 – OPERAÇÕES DE COPMPRA E VENDA
INTERCOMPANY
Diz, o Relatório Fiscal, que referem-se a operações de compra e venda realizadas entre
as empresas do grupo.
O equívoco da fiscalização é evidente.
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-012.378 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720025/2019-41

Comparar ou tentar equiparar operações de compra e venda com mútuo ou
empréstimo, é destituído de qualquer senso jurídico.
Como se sabe, o mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis, como prevê o art. 586 a
582 do Código Civil.
(...)
CONTA CONTÁBIL 12110019 – VIRGOLINO DE OIVEIRA S/A – AÇÚCAR E
ÁLCOOL –RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM
O auto de infração, em seu relatório, vem de dizer que referem-se a recebimentos
pela Açucareira Virgolino de Oliveira S.A. por vendas realizadas pela Virgolino de
Oliveira S.A., cujos valores foram lançados em conta corrente entre as empresas.
Ora, a própria descrição da fiscalização bem demonstra que não há mútuo ou
empréstimo de dinheiro.
(...)
CONTA CONTÁBIL 12110019 – RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM
(valores recebidos pela VO S/A)
Nesse ponto, o relatório fiscal enfatiza que referem-se a recebimentos pela
Virgolino de Oliveira por vendas realizadas pela Açucareira Virgolino de Oliveira
S.A., cujos valores foram lançados em conta corrente entre as empresas,
acrescentando que a empresa VO – Açúcar e Álcool recebeu valores devidos à
fiscalizada e esta debitou o valor na Conta Corrente existente entre elas.
Verifica-se, portanto, que não ocorreu nenhum empréstimo ou mútuo, invalidando
totalmente o auto de infração.
Não há que confundir as operações, como pretende o auto de infração. Trata-se de mais
um item destituído de bases legais.
CONTA CONTÁBIL 12110019 – DESPESAS CORPORATIVAS COMUNS
Aqui também não ocorre entrega de dinheiro emprestado nem de mútuo de
dinheiro.
Trata-se de um simples rateio de compartilhamento de despesas comuns
administrativas entre as empresas Açucareira Virgolino de Oliveira e Virgolino de
Oliveira, como consta do Relatório Fiscal.
O auto de infração sequer procura levantar o compartilhamento, a distribuição
das despesas, ou seja, verificar os fatos.
(...)
CONTA CONTÁBIL 12110019 – PAGAMENTO POR CONTA E ORDEM
(valores pagos pela Açucareira)
Neste item o Relatório Fiscal afirma que referem-se a pagamentos realizados por
conta e ordem pela açucareira Virgolino de Oliveira, por dívidas da Virgolino de
Oliveira, sendo os valores lançados em conta corrente.
Em mais uma oportunidade, nota-se que o próprio Relatório Fiscal mostra a
invalidade da autuação.
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-012.378 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720025/2019-41

Reitere-se que os pagamentos realizados não configuram nenhum mútuo de dinheiro
nem o empréstimo dos valores.
Não há a descrição de fato gerador do tributo.
CONTA CONTÁBIL 12110019 – PAGAMENTO POR CONTA E ORDEM
(valores pagos pela VO S/A)
Relata, o documento fiscal, que referem-se a pagamentos realizados por conta e ordem
pela Virgolino de Oliveira, de dívidas da Açucareiro VO, sendo os valores lançados em
conta corrente entre as empresas.
Afirma que a VO – Açúcar e Álcool pagou dívidas da fiscalizada e esta creditou o
valor no conta corrente.
Ora, bem se vê que não há aqui a descrição de qualquer mútuo ou de empréstimo
de valores.
Não há fato gerador, não se podendo fundar no equívoco provocado pelo relatório
fiscal para cobrar tributo inexistente.
CONTA CONTÁBIL 12110019 – ENCONTRO DE CONTAS
Diz o relatório que representam os ajustes contábeis decorrentes de “encontro de
contas” entre as empresas do mesmo grupo.
Conforme os acordos realizados (cópia anexa) as empresas contratantes
compareceram cada uma com seus créditos em contas correntes entre si e
realizaram a quitação dos saldos indicados em cada instrumento, ao amparo do
artigo 368 do código Civil.
A seguir consigna, o Relatório Fiscal, que se tratam de valores relativos às
compensações efetuadas entre a fiscalizada e a empresa Virgolino de Oliveira S/A
– Açúcar e Álcool, em virtude de contratos de Cessão de Crédito.
Ocorre, como já se viu, que cessão de crédito não pode ser confundido com mútuo ou
com empréstimo de dinheiro, sob pena de contrariar flagrantes figuras de Direito.
(...)
CONTA CONTÁBIL 12110019 – RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DA
MESMA EMPRESA
Nesse ponto, o relatório fiscal alega que referem-se aos ajustes contábeis entre
contas da mesma empresa, com objetivo de reclassificar saldos entre conta ativa e
passiva, e unificar na mesma conta contábil.
Não se consegue vislumbrar aqui nenhum ponto de apoio ou de base para a pretendida
tributação.
Diz, o relatório, que, os lançamentos estão visando unificar os débitos e os créditos
numa única conta.
No entanto, não produz nenhuma comprovação quanto aos supostos empréstimos
ou mútuos de dinheiro, de forma que nenhuma base legítima é apresentada,
manifestando evidência indiscutível no sentido de que o auto de infração é inválido
e indevido.
CONTA CONTÁBIL 12110019 – TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS –
COOPERATIVA
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-012.378 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720025/2019-41

A descrição do Relatório Fiscal indica que referem-se a lançamentos realizados
Cooperativa de Produtores de Cana-de-açúcar, açúcar e álcool do Estado de São
Paulo – Copersucar, por transferência de titularidade entre as cooperadas do
Grupo Virgolino Oliveira, sendo os valores lançados em conta corrente entre as
empresas.
Não se vê, no item, qualquer menção nem comprovação de algum mútuo ou
empréstimo de dinheiro. O que é relatado é a transferência de titularidade. Mais
nada. Ou melhor, a seguir consta que “transferiu créditos e/ou débitos
pertencentes a uma empresa para outra empresa.
(...)
CONTA CONTÁBIL 12110019 – TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS
BANCÁRIAS
Depois, o relatório fiscal assevera que referem-se a transferências bancárias entre
contas das empresas Açucareira Virgolino de Oliveira e da Virgolino de Oliveira.
Observa-se, novamente, relação de fatos que não justificam legalmente a exigência de
tributo.
Não há qualquer traço de fato que possa ser considerado como enquadramento no
tipo legal; não são descritos mútuos ou empréstimos de dinheiro que pudessem
justificar o lançamento de algum crédito tributário.
CONTA CONTÁBIL 12110019 – OPERAÇÕES DE COMPRA E VENDA
INTERCOMPANY
Relata, o documento fiscal, que referem-se a operações de compras e vendas
realizadas entre as empresas do grupo. Afirma, a seguir que no referido período as
duas empresas do grupo realizaram operações de compra e venda entre si, cujos
valores foram debitados/creditados no Conta Corrente.
Trata-se de verdadeira confissão no sentido de que o lançamento tributário é indevido.
(...)
IX - INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÕES
Examinando o relatório fiscal, onde deveriam estar amplamente discriminadas as
ocorrências e todos os fatos, minuciosamente, que pudessem ser enquadrados no
tipo legal específico, a justificar a incidência do IOF.
No entanto, não aparece, no relatório fiscal, a descrição real e convincente de fatos
geradores.
São apontadas ocorrências genéricas; são ventiladas situações, pela metade,
destituídas das características que as circunscreveriam entre aquelas que tipificam
os mútuos e os empréstimos de dinheiro.
Há, portanto, clara afronta ao disposto no art. 142 do CTN e ao art. 37 da Constituição
Federal, não se concretizando o lançamento com bases fundamentadas.
(...)
A fiscalização parte do pressuposto que as movimentações havidas entre as
empresas possuam o tratamento próprio de operações de mútuo de dinheiro entre
pessoas jurídicas, sem se preocupar em provar efetivamente tal asserção.
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-012.378 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720025/2019-41

Não há, pois, prova de nenhum contrato de mútuo de dinheiro entre as empresas, mas
mesmo assim o Sr. Auditor Fiscal, pressupondo essa a operação, passa a exigir o IOF.
Tal fato, à evidência, confirma a invalidade da tese fiscal, já que o Fisco não pode
escolher, ao seu livre alvedrio, o tratamento tributário que deve ser dado às aludidas
operações para nela fazer incidir o IOF e demais penalidades lançados nestes autos,
uma vez que não há um único elemento que sustente a afirmação de que houve
mútuo ou empréstimo de dinheiro feito pela Autuada.
Justamente por não ter havido qualquer operação de mútuo, revelam-se inaplicáveis à
espécie a base de cálculo e as alíquotas (reduzida e adicional) aplicadas pela
fiscalização para apurar o IOF supostamente devido pela Impugnante, pois o art. 7o, I,
“a” e §16, é norma que regula a operação de empréstimo, inexistente.
Conforme já asseverado, as operações lançadas, mesmo genérica e sumariamente no
relatório fiscal, não configuram sinônimo de empréstimo ou mútuo de dinheiro, de tal
sorte que o procedimento fiscal é manifestamente inválido e improcedente, em
consonância com a fundamentação legal e jurídica consignada nesta impugnação.

O voto proferido pelo Julgador de primeiro piso, está alicerçado nos seguintes
critérios:
III. Da natureza das operações de crédito realizadas. Da incidência de IOF.
A Impugnante argumentou, em suma, que os lançamentos identificados em sua
contabilidade, mais especificamente nas contas 12110018, 12110019, 11711020,
11711021 e 11711025, objeto da autuação fiscal, não correspondem a operações de
mútuo de recursos financeiros sujeitas à incidência do IOF.
Adentrando na análise das operações realizadas, consoante explicitadas no Termo
de Descrição dos Fatos (fls. 835/859), reconhece-se que, ao longo do período de
apuração (AC 2016), houve a liberação de recursos financeiros a empresas do
grupo econômico e as respectivas amortizações, consubstanciadas em diversas
transações comerciais, as quais foram registradas na contabilidade da mutuante
nas contas supramencionadas. Estas representavam, por sua vez, contas correntes
contábeis entre a autuada e as referidas pessoas jurídicas, de que trata o art. 7o, §§ 2o e
3o, da IN RFB no 907, de 2009, in verbis:
[omissis]
Tais transações comerciais consistiram em pagamentos ou recebimentos por conta
e ordem, amortização de compra de matéria-prima, encontros de contas entre as
empresas do grupo econômico (em virtude de contratos de cessão de créditos, fls.
43/54), pagamentos por serviços de terceiros, transferências entre contas bancárias
etc., todas refletidas no conta corrente mantido pelas pessoas jurídicas envolvidas.
(...)
Vê-se que a própria autuada, por ocasião do procedimento fiscal, admitiu a
existência de contas correntes com as empresas do grupo econômico, com vistas à
adoção de uma gestão financeira unificada. No seu bojo, ela e as demais pessoas
jurídicas convencionaram fazer remessas sucessivas e recíprocas de valores, anotando
os créditos e débitos em contas específicas, a fim de verificar o saldo exigível ao final
de certo prazo. Durante a vigência de avenças dessa natureza, as partes não se podem
julgar credoras umas das outras, haja vista que o montante das remessas forma um todo
homogêneo que somente voltará a individualizar-se ao término do prazo ajustado,
quando poderá haver a cobrança de juros e até a execução do seu objeto.
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-012.378 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720025/2019-41

Trata-se de verdadeiras operações de mútuo, que consistem no empréstimo de
coisas fungíveis, ficando o mutuário obrigado a restituir ao mutuante o que dele
recebeu em coisa da mesma espécie, qualidade e quantidade, nos termos do art. 586
e seguintes do Código Civil/2002, abaixo transcritos. Tratando-se de mútuo para fins
econômicos, o chamado mútuo feneratício, podem incidir juros:
[omissis]
(...) Com esteio no já referido art. 13 da Lei n° 9.779, de 1999, as operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ensejam a
incidência do imposto, segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimo praticadas pelas instituições financeiras.
Sendo o julgador de primeira instância vinculado às leis, normas regulamentares e a
entendimentos da Receita Federal do Brasil expressos em atos normativos4, não lhe
compete o reconhecimento de ilegalidade ou inconstitucionalidade de comandos
normativos legitimamente inseridos no ordenamento jurídico.
Não cabe às autoridades executivas afastar a aplicação de lei ou ato normativo com base
na cogitação de ilegalidades ou inconstitucionalidades. A análise de teses contra a
legalidade ou a constitucionalidade de normas é privativa do Poder Judiciário, conforme
competência conferida constitucionalmente.
(...)
Registre-se, por oportuno, que não descaracteriza as operações de crédito
correspondentes a mútuo a destinação específica dos recursos colocados à
disposição das companhias ligadas a uma despesa ou custo já definidos, pagos ou
não pela mutuante. Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado:
[omissis]
Por conseguinte, para a incidência do IOF sobre as operações de mútuo, importa
apenas a entrega ou disponibilização do recurso financeiro pela pessoa jurídica
mutuante, sendo irrelevantes aspectos formais mediante os quais a operação se
materializa, bem como a natureza de vinculação entre as partes. Rechaça-se, desse
modo, a alegação de que cada lançamento contábil pelo qual se verifique a entrega
de recursos deva ser analisado individualmente para fins de caracterização de uma
operação de mútuo de recursos financeiros, em oposição a operações de natureza
diversa, em que tais recursos destinem-se à realização de um reembolso de
despesa, um pagamento, uma despesa compartilhada ou uma liquidação por
encontro de contas.
Mesmo porque dar a forma de uma coisa e ter o resultado de outra, com o claro
intuito de economia tributária, configura vício.
Por fim, tem-se por irretocável a conduta da autoridade autuante, devendo ser
rejeitada a alegação pela ausência de demonstração da matéria tributável,
suscitada pela Impugnante como preliminar de nulidade, aqui analisada como
questão de mérito.
IV. Dos lançamentos contábeis correspondentes a mútuo de recursos financeiros
nas contas fiscalizadas
Preliminarmente, destaque-se que, na forma do art. 9o, caput, do Decreto- Lei no
1.598/1977, a autoridade tributária pode verificar, com base no exame de livros e
documentos da escrituração do contribuinte ou de terceiros, o cumprimento das
obrigações tributárias. Por outro lado, estabelece seu § 1o que a escrituração faz prova
dos fatos nela registrados, os quais, por isso, têm presunção de veracidade. Vejamos:
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-012.378 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720025/2019-41

[omissis]
(...)
No presente caso, os lançamentos contábeis no Livro Razão de fls. 55/538, 549/814
e 876/910 realmente se harmonizam com operações de mútuo, pois a Impugnante
manteve uma linha de crédito (rotativo) para cada uma das pessoas ligadas, a fim
de disponibilizar recursos financeiros.
Os documentos apresentados pela Impugnante, inclusive os lançamentos contábeis do
período, reforçam a convicção de que traduzem operações de mútuo, dada a força
probatória da escrituração contábil, nos termos dos arts. 417 a 419 da Lei no 13.105, de
16 de março de 2015 (CPC) e do art. 923 do RIR/99, in verbis:
[omissis]
Não se trata, na situação posta, de desclassificar os fatos contábeis registrados ou
de considerar imprestável a escrituração contábil da Impugnante, a qual, por
sinal, foi tida como válida pela fiscalização para fins de verificação da incidência
do IOF. De fato, tais lançamentos denotam a existência de aportes financeiros
sucessivos, verdadeiras operações de crédito, com valores, carências, vencimentos e
prazos indefinidos, revelando a existência de crédito rotativo.
Não tendo feito prova de que os lançamentos contábeis tomados em consideração
para fins de autuação não correspondem à verdade dos fatos, e uma vez que tais
lançamentos denotam a existência de operações de mútuo, não há por que se
reconhecer a postulada improcedência da exigência.
Por todo o exposto, tem-se por irretocável a conduta da autoridade autuante em proceder
ao lançamento ora atacado de IOF/crédito sobre as operações realizadas pela empresa.

Sem mais delongas, confrontando os fundamentos vazados, verifica-se que a
Recorrente acerta no pleito de nulidade da decisão recorrida. Isso porque ela não discutiu,
apenas, a inexistência de mútuo, tendo trazido outros argumentos diretamente relacionados a
autuação, dentre outros, cito (i) vícios de legalidade (Art. 142 do CTN); (ii) existência de outras
operações como cessão de grãos e de materiais de limpeza, ou recebimentos por conta e ordem,
que não configuram mútuo/empréstimo, em si; (iii) duplicidade de lançamento (bis in idem); e,
(iv) prejudicialidade da análise pormenorizada das contas, dado ao agrupamento feito pela
fiscalização.

Infere-se, pois, que a Recorrente rebate cada tópico contido no Termo de
Descrição dos Fatos do Auto de Infração, especialmente aqueles atrelados as contas contábeis,
enquanto a Decisão Recorrida tratou das contas de forma agrupada como considerado pela
Autoridade Fiscal sem, contudo, associá-las aos esclarecimentos prestados pela Recorrente,
como ainda, não enfrentou os argumentos acima citados.

Evidente que o Julgador não está obrigado a enfrentar todos os fundamentos
expostos pelo contribuinte, entretanto, certos pressupostos são essenciais para a validade da
decisão proferida, a teor do art. 31 do Decreto no 70.235/72:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos
de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de
defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.(Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-012.378 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720025/2019-41

Não dispõe de modo diverso a Lei no 9.784/99, que regula o processo
administrativo no âmbito federal e o Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), in verbis:
Lei no 9.784/99:
Art. 2oA Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla
defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e
dos fundamentos jurídicos, quando:
[omissis]
V - decidam recursos administrativos;
[omissis]
§ 1oA motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações,
decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.
.............................................................................................................................................
Código de Processo Civil:
Art. 489.
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
[omissis]
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Extrai-se dos dispositivos a primordialidade de resposta pelo Julgador às
alegações do contribuinte, em proteção aos princípios comezinhos do direito, sob pena de
nulidade do ato:
Lei no 9.784/99:
Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício
de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos.
............................................................................................................................................
Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
[omissis]
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
............................................................................................................................................
Lei no 13.105/2015:
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-012.378 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720025/2019-41

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria
impugnada.
§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir
desde logo o mérito quando:
[omissis]
IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

Neste sentido, confirmada a omissão pela DRJ na apreciação de matérias
contidas na impugnação que claramente restringe o direito de defesa da Recorrente, em especial
dada a natureza dos argumentos apresentados, e com fins de impedir tal preterição, que acolhe-
se o pedido de nulidade da Decisão Recorrida.
Consequentemente, deixo de examinar o mérito recursal.
Por todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
para declarar nulo o Acórdão Recorrido e, de conseguinte, devolvo os autos à DRJ para que
aprecie todos os argumentos apresentados pela Recorrente em impugnação ao lançamento
(contas contábeis no 12110018, 12110019, 11711020, 11711021 e 11711025, vícios de
legalidade do Art. 142 do CTN, existência de outras operações como cessão de grãos e de
materiais de limpeza, ou recebimentos por conta e ordem, que não configuram
mútuo/empréstimo, em si, e, duplicidade de lançamento - bis in idem), e profira novo
julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 1058
DF CARF MF
Original